Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-60.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003481-60.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANUBIA FERNANDES - CPF: 015.159.021-45 (RECORRENTE), SAMIR COELHO MARQUES - CPF: 078.353.516-33 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS DE CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. TEMA 1.069 DO STJ. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, materiais e medicamentos correlatos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juizado Especial ou necessidade de produção de prova pericial complexa; e (ii) estabelecer se é devida a cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas e a indenização por danos morais decorrente da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao requisito da dialeticidade recursal e não comporta efeito suspensivo, inexistindo demonstração de risco de dano irreparável.

4.

O precedente invocado pela recorrente não possui caráter vinculante, inexistindo ofensa ao art. 926 do CPC.

5.

A prova documental é suficiente para o julgamento da controvérsia, pois os pareceres médicos da própria operadora confirmam a cirurgia bariátrica, a perda ponderal significativa, a estabilidade do peso e o excesso cutâneo decorrente.

6.

A divergência entre as partes restringe-se à cobertura contratual dos procedimentos, não havendo controvérsia fática que exija perícia judicial complexa.

7.

A natureza da demanda e a ausência de proveito econômico previamente liquidado afastam a alegação de incompetência em razão do valor da causa.

8.

O Tema 1.069 do STJ estabelece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica reparadora ou funcional indicada a paciente pós-cirurgia bariátrica.

9.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente em interpretação restritiva das diretrizes da ANS é indevida diante da comprovação da necessidade terapêutica dos procedimentos.

10.

A recusa injustificada compromete a continuidade do tratamento médico e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A suficiência da prova documental afasta a necessidade de perícia complexa e mantém a competência do Juizado Especial.

2.

A cirurgia reparadora ou funcional indicada ao paciente pós-bariátrico possui cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

3.

A negativa indevida de cobertura de procedimento reparador pós-bariátrico configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 42, 43, 46, 54 e 55; CPC, arts. 487, I, e 926.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1004265-65.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 21.09.2025; N.U. 1000777-66.2025.8.11.0015, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 18.09.2025; N.U. 1077069-08.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 21.10.2024; N.U. 1025722-88.2023.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.11.2024; N.U. 1006959-97.2022.8.11.0007, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 22.05.2025; N.U. 1048296-50.2023.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 21.03.2024; N.U. 1025370-80.2020.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 17.02.2021; N.U. 1002172-80.2019.8.11.0055, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22.07.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003481-60.2026.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa Trabalho Médico

Recorrida(s):

Danúbia Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto,
opino
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, pelo julgamento
PROCEDENTE
dos pedidos formulados na inicial, para:

a)
Revogar
o indeferimento da liminar, no id. 220829611;

b)
Condenar
a requerida na obrigação de fazer, consistente no fornecimento de todos os procedimentos, materiais e medicamentos cirúrgicos, listados no relatório médico (id. 220810923) e outros mais que venham a ser requisitados pelo médico e equipe multidisciplinar inerentes à cirurgia reparadora pós-bariátrica;

c)
Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 4.840,00 (quatro mil oitocentos e quarenta reais), a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a ré sustenta a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia médica para definição da natureza reparadora ou estética dos procedimentos, a inexistência de obrigação de cobertura das cirurgias pleiteadas, o excesso do valor da causa e requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução do mérito.

PRELIMINARES:

AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões recursais, constato que a recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

EFEITO SUSPENSIVO:

Colendos Pares,

A preliminar de concessão de efeito suspensivo suscitada pelas rés não merece acolhimento.

No sistema dos Juizados Especiais, o recurso inominado é recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, inexistindo, no caso concreto, demonstração de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a excepcional concessão de efeito suspensivo.

É como voto.

DA ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE E VIOLAÇÃO AO ART. 926 DO CPC

Colendos Pares,

Não há ofensa ao dever de uniformização jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC.

O precedente invocado pela recorrente foi proferido pela Primeira Turma Recursal e não possui caráter vinculante, inexistindo obrigação de reprodução automática de entendimento adotado por órgão julgador diverso.

Além disso, a mera existência de decisões com conclusões distintas não caracteriza violação aos princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, sobretudo quando o julgamento considera as particularidades do caso concreto e o conjunto probatório efetivamente produzido nos autos.

Assim, não há nulidade ou motivo para reforma da sentença sob o fundamento de inobservância do precedente citado.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE DA CAUSA

Colendos Pares,

A produção de perícia judicial somente se justifica quando os fatos relevantes permanecem controvertidos, o que não ocorre na hipótese.

Os documentos juntados aos autos, inclusive os pareceres médicos da própria recorrente, confirmam a condição pós-bariátrica da autora, a perda ponderal expressiva e a presença de excesso cutâneo nas regiões objeto da indicação cirúrgica.

Assim, inexistindo controvérsia fática que exija prova técnica complexa, mostra-se suficiente a prova documental produzida, não havendo incompatibilidade da demanda com o rito dos Juizados Especiais.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

COMPLEXIDADE DA PROVA PERICIAL

Colendos Pares,

Não procede a alegação de que existiria divergência técnica apta a exigir perícia judicial complexa.

Os pareceres médicos produzidos pela própria recorrente confirmam os fatos essenciais narrados na inicial, notadamente a cirurgia bariátrica prévia, a expressiva perda ponderal e a presença de excesso e flacidez cutânea nas regiões objeto da indicação cirúrgica.

A divergência apontada pela operadora não recai sobre o quadro clínico da autora, mas sobre a conclusão administrativa acerca da cobertura dos procedimentos, circunstância que não torna indispensável a produção de perícia judicial nem afasta a competência do Juizado Especial.

Assim, inexistindo controvérsia fática relevante a ser esclarecida por prova técnica complexa, mostra-se suficiente a prova documental constante dos autos.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

CONTROVÉRSIA TÉCNICA INSUPERÁVEL

Colendos Pares,

Não procede a alegação de existência de controvérsia técnica insuperável.

Os pareceres médicos produzidos pela própria recorrente confirmam a realização da cirurgia bariátrica, a expressiva perda ponderal, a estabilidade do peso e a presença de excesso e flacidez cutânea nas regiões abrangidas pela indicação cirúrgica.

Desse modo, não há efetiva divergência quanto aos fatos clínicos essenciais da demanda, mas apenas quanto à conclusão administrativa da operadora acerca da cobertura dos procedimentos.

A simples existência de pareceres com conclusões distintas não torna obrigatória a realização de perícia judicial, sobretudo quando o conjunto probatório é suficiente para o exame da controvérsia.

Assim, inexistindo dúvida técnica relevante a ser dirimida por prova pericial complexa, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, nulidade da sentença ou incompetência do Juizado Especial.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA E DA ALEGADA COMPLEXIDADE ECONÔMICA

Colendos Pares,

A presente demanda possui natureza de obrigação de fazer, consistente na autorização e custeio de tratamento médico, não se confundindo com ação condenatória voltada ao recebimento de quantia certa. Por essa razão, o custo estimado dos procedimentos não corresponde automaticamente ao valor da causa para fins de definição da competência dos Juizados Especiais.

Além disso, eventual repercussão econômica da condenação não é suficiente para afastar a competência do Juizado, sobretudo quando o proveito econômico pretendido não se apresenta previamente liquidado nem constitui objeto direto da pretensão deduzida em juízo.

Assim, não há demonstração de violação ao limite previsto no art. 3º da Lei nº 9.099/95, nem elemento apto a justificar o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora narra que é beneficiária de plano de saúde da ré, relata ter sido submetida à cirurgia bariátrica em 2023, com perda aproximada de 35 kg. Sustenta que a perda ponderal ocasionou excesso de pele, abdome em avental, flacidez mamária, dermatites de repetição, dificuldade de higienização, dores lombares e prejuízos psicológicos, havendo indicação médica para realização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Afirma que a operadora negou a cobertura dos procedimentos prescritos, mesmo após solicitação administrativa e reclamação perante a ANS. Requer o custeio integral das cirurgias indicadas e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. A recorrente sustenta, em síntese, que os procedimentos postulados possuem natureza estética, que a autora não preenche os critérios previstos nas Diretrizes de Utilização da ANS e que a controvérsia demandaria produção de perícia judicial para aferição do alegado caráter reparador das cirurgias.

Todavia, a argumentação recursal não se harmoniza com o conjunto probatório constante dos autos.

Inicialmente, observa-se que a negativa administrativa não foi fundamentada na inexistência do quadro clínico apresentado pela autora.

A própria operadora reconheceu que a beneficiária foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentou perda ponderal significativa, manteve estabilidade do peso por período prolongado e desenvolveu excesso e flacidez cutânea em diversas regiões do corpo.

A discussão instaurada administrativamente concentrou-se no entendimento da recorrente de que os procedimentos não se enquadrariam nas hipóteses de cobertura obrigatória previstas nas normas regulatórias da ANS.

Entretanto, uma vez submetida a controvérsia ao Poder Judiciário, a análise não se limita à verificação dos critérios administrativos utilizados pela operadora. Cumpre ao julgador examinar o conjunto probatório produzido nos autos à luz da legislação aplicável e da orientação firmada pelos tribunais superiores acerca da matéria.

Nesse contexto, o relatório médico apresentado pela autora descreve quadro clínico compatível com as sequelas decorrentes da expressiva perda ponderal após a cirurgia bariátrica, registrando abdome em avental, excesso cutâneo em múltiplas regiões corporais, ptose mamária, dermatites recorrentes, dificuldade de higienização, alterações posturais, dores lombares e repercussões psicológicas relacionadas ao excesso de pele. Tais circunstâncias motivaram a indicação dos procedimentos cirúrgicos pleiteados.

Importante observar que os elementos centrais desse quadro clínico foram confirmados pelos próprios pareceres médicos produzidos pela recorrente.

Conforme se verifica dos relatórios de auditoria médica, a autora apresenta excesso e flacidez de pele nas mamas, braços, abdome, coxas, dorso e glúteos, exatamente nas regiões abrangidas pela indicação cirúrgica. (ids 371458853 e 371458854)

Os mesmos documentos registram, ainda, que a paciente realiza acompanhamento psicológico e psiquiátrico contínuo, além de fazer uso de medicação antidepressiva.

Assim, diversamente do que sustenta a recorrente, não se verifica efetiva divergência técnica acerca dos fatos essenciais da demanda.

Ambos os lados reconhecem a condição pós-bariátrica da autora, a expressiva perda ponderal e a presença de excesso cutâneo decorrente dessa perda de peso.

A divergência limita-se à conclusão administrativa da operadora acerca da cobertura contratual dos procedimentos, circunstância que configura discussão predominantemente jurídica e não propriamente médica.

Por essa razão, não procede a alegação de que seria indispensável a realização de perícia judicial para o deslinde da controvérsia.

A necessidade de prova pericial surge quando os fatos relevantes permanecem controvertidos e dependem de esclarecimento técnico especializado.

Não é o que ocorre na hipótese dos autos. Os documentos produzidos por ambas as partes convergem quanto aos aspectos clínicos fundamentais, sendo plenamente possível a formação do convencimento judicial a partir da prova documental já existente.

Também não prospera a tese de que a ausência de dermatite ativa, hérnia umbilical, alteração da marcha ou deformidade funcional grave, constatada no momento da auditoria médica, afastaria a obrigação de cobertura.

O Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça não condiciona a cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas à demonstração cumulativa de todas essas intercorrências. O que se exige é a comprovação de que os procedimentos possuem caráter reparador ou funcional e decorrem das sequelas resultantes da grande perda ponderal,
in verbis:

Tema 1.069. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

Logo, essa orientação estabeleceu que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente ao paciente pós-bariátrico
integra o próprio tratamento da obesidade mórbida
e, por isso, possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A sentença observou corretamente essa diretriz.

No caso concreto, a condição pós-bariátrica da autora, a perda expressiva de peso, a estabilidade ponderal e a presença de excesso cutâneo nas regiões objeto da prescrição cirúrgica constituem fatos incontroversos nos autos.

Diante desse cenário, a negativa de cobertura baseada exclusivamente na interpretação restritiva das diretrizes administrativas da ANS não prevalece sobre a demonstração da necessidade terapêutica dos procedimentos e sobre a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inclusive esse é o entendimento da jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA COM INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA
. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

(...) (N.U 1004265-65.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EDSON DIAS REIS
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE COBERTURA.
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL "IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO
. (...) (N.U 1000777-66.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURAS EXCLUÍDAS POR LEI. PROCEDIMENTO PARA FINS ESTÉTICOS.
PACIENTES PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA CARACTERIZA CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA.NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) (N.U 1077069-08.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO
. (...) (N.U 1025722-88.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
PÓS-BARIÁTRICA. CIRURGIA REPARADORA. RECONSTRUÇÃO DE MAMAS. NECESSIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1006959-97.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL,
WALTER PEREIRA DE SOUZA
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PÓS-BARIÁTRICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (N.U 1048296-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. PARTE MAIOR. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA. EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO. INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS. CUSTEIO NEGADO POR SUPOSTA FINALIDADE ESTÉTICA. ARGUMENTOS INFUNDADOS. AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO. TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. COBERTURA DEVIDA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1025370-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADAS - PLANO DE SAÚDE –
NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA - RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO SOLICITADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002172-80.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Quanto aos danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente.

A recusa indevida não decorreu de mera divergência contratual de pequena relevância, mas atingiu diretamente a continuidade do tratamento da autora após cirurgia bariátrica previamente coberta pelo próprio plano de saúde.

Além disso, os próprios documentos produzidos pela recorrente registram que a autora se encontrava em acompanhamento psicológico e psiquiátrico, fazendo uso contínuo de medicação antidepressiva, circunstâncias que reforçam a repercussão concreta da negativa sobre sua esfera existencial.

O
quantum
indenizatório se revela moderado, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo nem apto a ensejar enriquecimento sem causa da parte autora.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026